Tribunal: STF
Processo: RHC 249848
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 204.775/CE. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, por cinco vezes (art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), de dano qualificado, por oito vezes (art. 163, parágrafo único, I, do CP), e de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    Destaco, para a adequada compreensão da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 70-72; grifamos): 



    [...]



    Pela leitura do excerto acima, verifico que a decisão atacada se encontra devidamente fundamentada, tendo o Juízo a quo cumprido as exigências previstas no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 282 § 6º, e 315 do CPP. No que se refere ao fumus commissi delicti, o Magistrado indicou as provas de materialidade e indícios de autoria com base no exame de corpo de delito para verificação de embriaguez (fls. 33/34 na origem), o qual atestou que o requerente encontrava-se sob efeito de álcool, no dia 14/07/2024, às 07h05m; a apreensão do veículo retroescavadeira supostamente utilizado pelo réu, conforme auto de apresentação e apreensão (fl. 10, na origem); as fotografias que registraram as imagens de diversos veículos danificados (fls. 46/61, na origem); os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, e o termo de interrogatório, no qual o paciente afirma ter ido pegar a retroescavadeira, depois que a organização do evento o impediu de tirar uma foto com o cantor (fls. 23/24, na origem). 



    Já em relação ao periculum libertatis, o Magistrado a quo o verificou que a segregação era necessária, em razão da “gravidade absolutamente desproporcional aos motivos (no caso, a aparente frustração de não ter conseguido tirar foto com um artista)”, o que denota, a princípio, sua periculosidade e o risco concreto de que, em liberdade, poderá cometer crimes de natureza grave contra terceiros, sendo a medida cautelar necessária para garantia da ordem pública. 



    Além disso, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva (fl. 24/28 deste HC), o Magistrado bem pontuou que "as circunstâncias do fato demonstram perigo à ordem pública, notadamente pela gravidade em concreto da conduta empreendida pelo acionante, fato ocorrido em local de grande aglomeração de pessoas e na saída de evento festivo nesta urbe, em que há forte indícios de que o requerente, sob efeito der bebida alcoolica, após ter sido ter sido frustrado por não ter conseguido uma fotografia junto com um músico que se apresentava no local (parque de vaquejada Padre Cicero, Juazeiro do Norte-CE), mediante uso de veículo de carga pesada (trator restroescavadeira), de propriedade de seu empregador e fora de horário laboral, investiu de forma irresponsável e criminosa contra os veículos automotores e pessoas que se encontravam na saída da festividade mencionada, provocando sérios prejuízos financeiros, físicos e até psicológicos a inúmeros terceiros (modus operandi), pondo em manifesto risco a incolumidade pública, como já bem anotado pelo douto juízo plantonista em decisão que decretou a prisão preventiva do requerente (fls. 66-68 – autos em apenso), o qual faço plena remissão (técnica per relatione)". 



    O modus operandi do delito revela a gravidade da conduta, porque o paciente colocou em risco a incolumidade pública de milhares de pessoas que frequentavam a vaquejada, danificando inúmeros veículos, motivado apenas pelo aborrecimento de sua ex-companheira estar acompanhada de outro homem, bem como porque não conseguira tirar foto com um cantor, elementos que demonstram sua total desconsideração pelas normas de convivência social e o elevado grau de periculosidade, revelando um comportamento impulsivo e desproporcional, o que justifica a adoção de medidas restritivas mais severas para proteger a sociedade de futuras condutas semelhantes. 



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir da circunstâncias da prática delitiva, o que justifica a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, novamente, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Assim, requer o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    Além disso, incide outro óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



     Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente